Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO ROCHA DE OLIVEIRA, com a finalidade de impugnar o r. comando do d. Juiz do conhecimento, que decretou a prisão do ora paciente, em razão de descumprimento de medidas protetivas. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. defesa insurge-se contra o decreto de prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17/11/2021, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor de sua ex-companheira. Alega que o paciente está preso há quase 80 dias, sendo que a pena mínima cominada para o delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é de 3 (três) meses de detenção. Assim, segundo argumenta, “em caso de condenação, o paciente já terá cumprido boa parte da pena, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Acrescenta a d. defesa, ainda, que não houve violação das medidas protetivas, sendo que a vítima procura induzir o d. Juízo a erro; que o paciente é idoso e possui problemas de saúde; que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho fixo; que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; que há risco de contágio decorrente da Covid-19, no sistema prisional. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares substitutivas e, a final, a concessão da ordem . Os autos vieram-me conclusos para apreciação do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. A presente impetração, em relação a maior parte dos pedidos, não transpõe o requisito da admissibilidade, considerando a repetição de temas já apreciados em habeas corpus anterior. Com efeito, no Habeas Corpus no 0738058-30, a suscitação de ilegalidade da prisão preventiva foi rejeitada, considerando as circunstâncias concretas. Referido remédio constitucional foi julgado por esta egrégia 1a Turma Criminal, em 14/12/2021, com a denegação da ordem, orientada pelo voto por mim proferido, restando a ementa lavrada para o v. acórdão assim redigida: “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência”. A única insurgência inédita, passível, portanto, de conhecimento, refere-se à suscitação de excesso de prazo, considerando a data em que efetuada a prisão preventiva (17/11/2021). Pelo que se extrai dos autos da ação penal de origem, contudo, não existe qualquer coação ilegal decorrente do trâmite processual. No particular, verifica-se que nos autos da APOrd 0703228-72 foi oferecida denúncia contra o ora paciente, com a imputação da conduta descrita no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 110941448 dos autos em referência). A denúncia foi recebida em 13/12/2021 (ID 110940677) e, atualmente, aguarda-se a manifestação da d. defesa para apresentação de resposta à acusação (ID 113550567). Por outro lado, o prognóstico da d. Defesa em relação a pena a ser fixada ao paciente, em caso de condenação, não pode vincular o d. Juízo quanto à conveniência ou não da decretação da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles analisados na sentença. É preciso ressaltar, no mais, que a prisão do paciente ocorreu por descumprimento de medidas impostas em contexto de violência doméstica, daí a conclusão de que se trata de providência de forte conotação preventiva. A respeito do tema, a jurisprudência oriunda do o c. STJ, não discrepa desse entendimento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). (...) (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. Em face das considerações acima, não ocorrendo hipótese de excesso de prazo, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.